Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. In casu, o colegiado entendeu que o ônus de sucumbência deve ser imputado ao embargante, pois apesar dos documentos juntados, mormente o contrato comprovando que a venda do imóvel ocorreu antes da ação fiscal que resultou na indisponibilidade do bem, insistiu na rejeição dos embargos para manter a penhora sobre o bem cujo domínio havia sido transferido para terceiro.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.